Tribunal: TJMT
Processo: 1010347-29.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010347-29.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA PEREIRA ALENCAR UMEKAWA - CPF: 001.022.641-98 (AUTOR), CELSO LEOPOLDO NUNES - CPF: 384.811.701-00 (REU), CELSO LEOPOLDO NUNES JUNIOR - CPF: 009.618.191-54 (ADVOGADO), GERSON LEOPOLDO NUNES - CPF: 424.382.091-00 (REU), LIDIANY SILVA NUNES - CPF: 036.379.901-05 (ADVOGADO), MARTA SOUZA DE QUEIROZ NUNES - CPF: 043.700.619-03 (REU), ELAINE CRISTINA DIAS NUNES - CPF: 630.381.531-68 (REU), CELIA NUNES HEIDERICH - CPF: 274.039.631-72 (REU), SILVANA APARECIDA NUNES DE LIMA - CPF: 318.181.531-49 (REU), SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - CPF: 284.504.001-63 (ADVOGADO), SELMA NUNES - CPF: 205.049.001-10 (REU), SILMARA MATOS NUNES - CPF: 654.771.111-00 (REU), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), BARBARA MORAES SILVA - CPF: 057.094.141-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 1010347-29.2022.8.11.0000

AUTOR: ROSANGELA PEREIRA ALENCAR UMEKAWA

REQUERIDOS: SILMARA MATOS NUNES E OUTROS

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C NEGATIVA DE FILIAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – ARTIGO 226 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 1593 DO CÓDIGO CIVIL –
VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI OU ERRO DE FATO NÃO CONFIGURADA
–

ART. 966, INCISO V, DO CPC/15 – DESCABIMENTO – SENTENÇA BASEADA NA
AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A ALEGADA PATERNIDADE
– AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A ação rescisória consiste em medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.

Assim, se
o entendimento de que
o interesse da parte autora não consiste no reconhecimento da paternidade biológica, mas em razão da partilha de bens do
de cujus
, conforme devidame
nte fundamentado, não se verifica a manifesta violação à norma jurídica (artigo 226 da CF e artigo 1593 do CC) capaz de permitir a medida excepcional de rescisão da sentença, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada
.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Ação Rescisória com fundamento no inciso V do artigo 966 do CPC/15, ajuizada por
ROSANGELA PEREIRA ALENCAR UMEKAWA

em desfavor de
SILMARA MATOS NUNES, SELMA NUNES, SILVANA APARECIDA NUNES DE LIMA, CELIA NUNES HEIDERICH, ELAINE CRISTINA DIAS NUNES, MARTA SOUZA DE QUEIROZ NUNES, GERSON LEOPOLDO NUNES e CELSO LEOPOLDO NUNES,

em que visa a desconstituição da sentença proferida na
Ação de Investigação de Paternidade c/c Negativa de Filiação n. 0001593-19.2016.8.11.0003
, que foi julgada improcedente, e por consequência, extinto feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15.

A sentença ainda revogou a decisão proferida em 09/03/2016, tão somente quanto à determinação de reserva de bens referente à quota-parte pretendida pela autora.

No mais, condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em virtude da sucumbência, ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contudo, a cobrança e execução dos referidos valores devem seguir o procedimento expresso no art. 98, §3º do CPC/15, haja vista a condição de beneficiária da Justiça Gratuita.

Em síntese, sustenta que a sentença rescindenda
violou flagrantemente as normas jurídicas relativas à conceituação da família, filiação biológica e aquelas que disciplinam a produção de provas em juízo (notadamente a realização de exame de DNA com os descendentes do falecido NICANOR LEOPOLDO NUNES), conforme artigos 226 da CF e 1.593 do CC.

Assevera que
é filha biológica do Sr. NICANOR LEOPOLDO NUNES, falecido dia 02.01.2016, que a tratava em vida como se filha fosse, sendo a paternidade biológica de conhecimento de todos seus irmãos biológicos, porém, em seu registro civil não consta a paternidade biológica de NICANOR LEOPOLDO NUNES.

Alega que a sentença violou o artigo 355 do CPC/15, uma vez que o julgamento antecipado da lide somente será permitido quando não houver necessidade de produção de outras provas, e no caso, não houve a realização do exame de DNA com os descendentes do falecido NICANOR LEOPOLDO NUNES, a fim de demonstrar laços de filiação biológica.

Aduz a
evidente a falta de observância das normas jurídicas relativa ao direito de produzir provas em juízo – notadamente a realização de exame de DNA – quando a demanda envolve controvérsia fática para o enfrentamento do mérito.

Sob tais argumentos, pugna pela procedência da ação a fim de rescindir a sentença recorrida
para que os autos sejam remetidos à instância de primeiro grau com intuito de designação de local e data para realização de exame de DNA, a fim de constatar a paternidade biológica entre as partes
e em novo julgamento da causa, em seja reconhecida a paternidade biológica da parte autora com o Sr. Nicanor Leopoldo Nunes, com o reconhecimento de todos os efeitos jurídicos decorrentes.

Contestações apresentadas pelos réus SILVANA APARECIDA NUNES DE LIMA, SELMA NUNES, GERSON LEOPOLDO NUNES e SILMARA MATOS NUNES DOS SANTOS nos ID’s 136008665, 136160693, 145960172 e 148225196, respectivamente.

Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral da Justiça, em parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, opina pela inexistência de interesse público (ID 149016683).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Extrai-se da petição inicial da ação originária (ID 38885719) que a parte autora alega ser filha biológica do Sr. Nicanor Leopoldo Nunes, bem como que o referido fato é de conhecimento público para os filhos e familiares.

Aduz que o Sr. Nicanor Leopoldo Nunes, quando ainda em vida, tratava-a como se
filha
fosse, contudo, negou-lhe o registro civil.

A requerida SILMARA MATOS NUNES DOS SANTOS apresentou contestação, arguindo preliminarmente a inépcia da inicial diante da ausência de narrativa coerente que apresente fatos mínimos que indiquem a filiação. No mérito, alegou que jamais obteve qualquer conhecimento de que seu genitor, Sr. Nicanor Leopoldo Nunes, tinha qualquer outro filho que não os civilmente reconhecidos, razão pela qual pugna pela improcedência da demanda.

A requerida ELAINE CRISTINA DIAS NUNES, apresentou contestação, arguindo em sede preliminar a inépcia da inicial em razão de estar desprovida de qualquer fato ou prova indiciária para comprovação dos fatos alegados. No mérito, argui que a requerente foi devidamente adotada pelo Sr. Keitiro Umewaka, bem como que a autora desistiu de ação de investigação de paternidade, autos n. 506-37.1998.811.0010 (Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT), a qual tinha por requerido o Sr. Nicanor Leopoldo Nunes, de modo que pugna pela improcedência da demanda.

Os requeridos GERSON LEOPOLDO NUNES e MARTA SOUZA DE QUEIROZ NUNES apresentaram, conjuntamente, peça contestatória nos mesmos termos da defesa apresentada pela requerida ELAINE CRISTINA DIAS NUNES.

A sentença foi proferida pelo juiz Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, conforme relatado.

Após o trânsito em julgado da referida sentença, a parte autora ajuizou a presente ação rescisória.

Pois bem
.

É cediço que a rescisão do julgado trata de medida de caráter excepcional, adstrita às hipóteses taxativamente previstas no artigo 966 do Código de Processo Civil, não servindo a via rescisória para fins de correção de eventual injustiça do julgado ou reexame de fatos e provas, mormente se adotada interpretação razoável da norma jurídica.

Nessa senda, a violação à norma jurídica que permite a propositura da ação rescisória deve ser flagrante e direta, nos termos do próprio inciso V do artigo 966 do CPC/15 "
violação manifesta à ordem jurídica
".

Nesse sentido:

“
AÇÃO RESCISÓRIA – DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULO DURANTE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO - AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
A violação de lei para dar azo à propositura de ação rescisória, há de ser frontal, flagrante e direta. Esse é o sentido da expressão “violação manifesta a ordem jurídica”, constante no art. 966, inc. V, do CPC
.O pedido rescisório deverá ser julgado improcedente não só pela inexistência de vícios que maculem o julgado rescindendo, mas também, pelo de ser reconhecer que a intenção de ser utilizado o procedimento como sucedâneo de recurso.
” (N.U 1009493-74.2018.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO CÍVEL, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 07/06/2019) (g.n.)

No caso, a parte autora fundamenta a ação rescisória no artigo 966, inciso V, do CPC/15, por violação
artigo 226 da CF e artigo 1.593 do CC, uma vez que tem o
direito à identificação biológica e origem genética, bem como a importância da elucidação da paternidade, para o exercício dos direitos resultantes do vínculo familiar.

Afirma ainda que impera, no caso,
a questão relativa à multiparentalidade, que, normalmente, ocorre entre uma filiação biológica e uma afetiva, dando ensejo a dupla paternidade (a primeira genética/biológica e a outra afetiva).

Salienta-se que do igualitário tratamento que deve ser conferido ao parentesco socioafetivo e ao parentesco consanguíneo, emanou a possibilidade de rompimento do paradigma da biparentalidade, tal qual decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 898.060/SC, em sede de repercussão geral nº 622, pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

“A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseada na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.

Ocorre que a conclusão da sentença rescindenda, é no sentido de que embora
parte autora alegue que sempre possuiu um relacionamento de pai e filha com o Sr. Nicanor Leopoldo Nunes, este nunca reconheceu a autora como filha biológica.

Observa-se que a autora
ajuizou no ano de 2006 a ação n. 000506- 37.1998.811.0010, que tramitou na Comarca de Jaciara/MT, que tinha por objeto a investigação de paternidade biológica com o Sr. Nicanor Leopoldo Nunes, mas referida demanda foi extinta em 23/01/2006, em razão do pedido de desistência realizado pela própria autora, Rosangela Pereira Alencar Umekawa, sob o fundamento da devida adoção pelo Sr. Keitiro Umekawa.

Contudo, nota-se que a parte autora buscou o reconhecimento da paternidade em fevereiro/2016, ou seja, somente após o falecimento do Sr. Nicanor Leopoldo Nunes, ocorrido em 02/01/2016, quando da ação de inventário dos bens.

Aliás, tal análise encontra-se devidamente explicada e fundamentada na sentença rescindenda. Vejamos:

“
Em análise detida dos autos, vislumbra-se que o objeto da demanda versa sobre a investigação de paternidade perquirida pela Sra. ROSANGELA PEREIRA ALENCAR UMEKAWA, ora requerente, em razão de uma suposta filiação biológica do Sr. Nicanor Leopoldo Nunes, falecido em 02/01/2016, representado nos autos pelos seus herdeiros.

Em julgamento do Recurso Extraordinário nº. 898.060, com análise da Repercussão Geral 622, o Supremo Tribunal Federal assim concluiu:

“A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseada na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.

Quer se dizer que, independentemente do que figure no registro de nascimento e da dinâmica de vida da pessoa, tem ela o direito de perseguir a paternidade biológica, em respeito a princípio basilar constitucional, qual seja, o da dignidade da pessoa humana.

Todavia, precedente de tal magnitude não é carta branca para banalização do pedido de reconhecimento da paternidade biológica, com inclusão do novo filho no âmbito patrimonial de eventual herança que esteja ou que já tenha sido partilhada.

Os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao abuso de direito andam em conjunto com a própria dignidade da pessoa humana, a fim de se evitar o desvirtuamento do instituto supracitado.

No caso dos autos, alguns fatos saltam aos olhos. Primeiramente, a parte autora, à época da distribuição dos autos com 35 (trinta e cinco) anos de idade, relata que sempre possuiu um relacionamento de pai e filha com o Sr. Nicanor Leopoldo Nunes, o que se demonstra contraditório visto que apesar do alegado laço familiar, esse nunca veio a reconhecer sua filiação.

Ressai-se, ainda, que a requerente nascida em 03/02/1981 distribuiu a presente demanda somente em 18/02/2016, momento após o falecimento do Sr. Nicanor Leopoldo Nunes em 02/01/2016.

Além disso, em contestação de Id. 38885719 - Pág. 185 a Id. 38885719 - Pág. 191, a parte requerida colaciona nos autos cópia dos andamentos do processo n. 506- 37.1998.811.0010, o qual tramitou na comarca de Jaciara/MT, e tinha por objeto a investigação de paternidade biológica da requerente também com o Sr. Nicanor Leopoldo Nunes.

Todavia, a supra referida ação foi extinta em razão do pedido de desistência realizado pela própria Sra. Rosangela Pereira Alencar Umekawa, sob o fundamento da devida adoção pelo Sr. Keitiro Umekawa.

Assim, vislumbra-se que desde a extinção da referida ação em 23/01/2006, ou seja, há mais de 10 anos, a parte autora nunca mais buscou o reconhecimento da paternidade biológica e, tão somente, agora, após o falecimento do Sr. Nicanor Leopoldo Nunes, quando da ocorrência da inventariança dos bens deixados por este surge o interesse em obter a referida paternidade biológica.

Nesse contexto, sob a perspectiva do princípio da boa-fé objetiva, aplicam-se ao caso concreto os institutos jurídicos da “suppressio” e da “venire contra factum proprium”.

Por conseguinte, presente ação de investigação de paternidade, à luz dos fundamentos expostos na petição inicial e do posicionamento jurídico exteriorizado pela autora, retrata que, atingida a maioridade, conviveu com sua verdade histórica por décadas, assumindo o status de filha que lhe foi outorgado via adoção, pelo Sr. Keitiro Umekawa, sem qualquer tipo de questionamento, postura que se prolongou no tempo e conviveu harmoniosamente com todos os estágios da maturidade, proporcionando o exercício de todos os direitos decorrentes da filiação, de modo que não se demonstra qualquer situação de dúvida com sua parentalidade biológica lhe causasse transtornos de cunho pessoal ou psicológico.

Logo, pujante que o interesse da parte autora não se filia a racio explanada no Recurso Extraordinário nº. 898.060, com análise da Repercussão Geral 622, o Supremo Tribunal Federal, mas meramente econômico quanto a partilha de bens do de cujus.

Por fim, vale ressaltar que o presente decisum apesar de preceder eventual deferimento para realização, pura e simples, de exame de DNA, não havendo que se falar em cerceamento de defesa algum ou nulidade, pois os motivos que tornariam legítima a pretensão autoral, remanescem viciados desde a inicial.”

Desta feita, se devidamente fundamentado que a autora
conviveu com todas as prerrogativas de filha do Sr. Keitiro Umekawa, e não comprovou que sua relação com o Sr. Nicanor Leopoldo Nunes era realmente de pai e filha, requerendo a investigação de paternidade com 41 anos de idades, logo após a morte do Sr. Nicanor e a abertura do inventário, verifica-se que a intenção da requerente é a modificação da sentença transitada em julgado, sem interposição de recurso adequado, portanto
não se verifica a manifesta violação à norma jurídica a fim de permitir a medida excepcional de rescisão da sentença, devendo prevalecer os preceitos constitucionais da segurança jurídica e o respeito à coisa julgada.

Deveras, não existe na sentença rescindenda interpretação insustentável, teratológica ou inaceitável, de modo que o acolhimento da pretensão rescisória,
in casu
, implicaria em admitir a utilização desta via como sucedâneo recursal, o que não é permitido.

Nesse sentido:

"
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA.

1. A desconstituição da coisa julgada na hipótese do art. 485, V, do CPC/1973 (art. 966, V, do CPC/2015) pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, aos princípios e às regras que orientam o ordenamento jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever decisum respaldado em interpretação razoável. Inteligência da Súmula 343 do STF.

2. Caso em que a ação rescisória foi indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à tentativa de revisão de interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada.

3. Agravo interno desprovido
.” (STJ - AgInt no REsp 1753979/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) Grifei

"
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. HIPÓTESES. TAXATIVIDADE. EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 485, V, DO CPC/73. LITERAL VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO DA NORMA VIOLADA. ÔNUS DO AUTOR. CAUSA DE PEDIR. TRIBUNAL. VINCULAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO MOTIVADO. REAPRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. JUÍZO RESCINDENTE. LIMITES. EXTRAPOLAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. (...)

A correção de vícios por meio da ação rescisória é medida excepcional, cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 485 do CPC/73, em homenagem à proteção constitucional à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Precedente.

(...)
A rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/73, pressupõe a demonstração clara e inequívoca de que a decisão de mérito impugnada contrariou a literalidade do dispositivo legal suscitado, atribuindo-lhe interpretação jurídica absurda, teratológica ou insustentável, não alcançando a reapreciação de provas ou a análise da correção da interpretação de matéria probatória.

(...) O acolhimento da pretensão de desconstituição da sentença transitada em julgado acarretou, portanto, a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. (...)
." (STJ - REsp 1663326/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020). (g.n.)

Ante o exposto,
julgo improcedente
a presente ação rescisória. De consequência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, observando-se que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/15).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023